Tribunal: TJMT
Processo: 1015334-53.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015334-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOUSA SECCHI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.666.111/0001-13 (APELANTE), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), DECIO BORGES SILVA THE - CPF: 014.580.901-32 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELADO), VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 033.499.081-52 (ADVOGADO), M PIMENTEL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.748.466/0001-70 (APELADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REEQUILÍBRIO E RESCISÃO CONTRATUAL – REVISÃO CONTRATUAL. EMPRESA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE REDES DE DRENAGEM E DE ESGOTO. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E UNITÁRIO. PRETENSÃO DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO - RECEBIMENTO DE VALOR EM ALTERAÇÃO DE PREÇO CONTRATUAL – DESCABIMENTO - ADVERSIDADES NA EXECUÇÃO DAS OBRAS – PREVISÍVEL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONTRATANTE - NÃO COMPROVADOS - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE ÔNUS DE PROVA - TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA - NÃO É HIPÓTESE - RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Tratando-se de contrato entre particulares, vige a liberdade de contratar, observando-se a capacidade dos contraentes, o objeto lícito e possível, não havendo óbice na mescla de contratação por empreitada global e por preço unitário em determinados itens, ou seja, contratação mista, pois não há ilicitude no objeto, que é a realização da obra.

2- Não houve qualquer imposição de cláusula ou condição contratual entre as partes que possa impugnar a validade do contrato. Vislumbro a possibilidade em contrato de empreitada pela forma de pagamento em suas duas modalidades, por preço global (Cláusula Quinta) e por preço unitário: Cláusula Sexta.

3- Não há direito ao “equilíbrio” quando, no momento da contratação, ambas as partes anuíram ao preço global e unitário, com vedação expressa a modificações dos preços, sob os termos do item 5 do Capítulo Segundo que: “A execução de serviços além destes, ora contratados, e que não tenham sido solicitados por escrito, pela CONTRATANTE, não dará à CONTRATADA o direito a pleitear o pagamento de acréscimo de preço, nem qualquer tipo de ressarcimento pela execução indevida.”

4 – A empresa autora atua no ramo de atividade objeto do contrato, com razoável tempo de experiência, dessarte, não há dúvida que analisou o local e forma de como executaria a obra, e não há qualquer indício de que tenha havido modificação nos projetos originais que possam ter causado gastos não previstos.

5 - Portanto, não se evidencia a existência de desequilíbrio contratual apto a reclamar pela revisão. Se houve a rescisão do contrato, não foi por culpa das requeridas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo SOUSA SECCHI ENGENHARIA LTDA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “Ação de Reequilíbrio e Rescisão Contratual” de n. 1015334-53.2020.8.11.0041, manejada em desfavor de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e M. PIMENTEL ENGENHARIA LTDA., que restou assim exarado em sentença de ID nº 159224764:

“Portanto, não se evidencia a existência de desequilíbrio contratual apto a reclamar pela revisão.

Por fim, já houve a rescisão do contrato, a contratação de outra empresa para finalização da obra.

Registra-se que não se evidenciou culpa das requeridas para a rescisão do contrato e, tendo em vista que os pedidos decorrem deste reconhecimento, não comportam acolhida os pedidos sucessivos.

Diante disso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa.”

Irresignada com a sentença de piso, a requerente, arguiu razões recursais (ID. 159224774), preliminarmente, acerca da apresentação intempestiva da contestação pelas requeridas, sob o argumento que as citações foram operadas pelo oficial de justiça, com a juntada das certidões positivas no sistema Pje em 06/07/2021 (terça-feira), e o prazo de 15 dias úteis para apresentação da contestação, findou-se em 27/07/2021, desta forma arguiu intempestividade da resposta que foi protocolizado em 28/07/2021. Que o juízo a quo não reconheceu a extemporaneidade da resposta, e tampouco declarou a revelia da parte e seus efeitos.

Requer seja reconhecida a intempestividade da contestação, com aplicação dos efeitos da revelia e com o descarte das teses apresentadas pelas requeridas por ocasião da resposta: (i) a possibilidade de misturar os tipos contratuais da empreitada por preço global com a empreitada por preço unitário e que não haveria qualquer irregularidade; (ii) a impossibilidade de incidência de correção monetária; (iii) descabimento de revisão contratual pelo princípio do pacta sunt servanda.

No mérito, alegou da obrigatoriedade de cumprimento do contrato pela recorrida e reequilíbrio contratual, ante a forma de execução escolhida pelas Recorridas ao solicitar a contratação dos serviços de empreitada por preço global, com medições mensais e pagamentos de acordo com o orçamento entregue pela Recorrente.

Sustentou que apesar de a contratante ter ciência de que o detalhamento dos serviços executados mais serve à empreiteira, no caso a Recorrente, para elaborar os valores a serem cobrados pelos serviços, a Recorrida utilizou-se desse expediente para mensurar o trabalho realizado e calcular o valor devido por cada etapa de obra e, dessa forma, transmutou o tipo de contrato de empreitada por preço global para empreitada por preço unitário.

Alegou que a recorrida deveria realizar a verificação da execução da obra para aquele mês. Dando seu aceite, e com isso pagar o valor estabelecido no orçamento, abatido apenas o quanto fosse apresentado em notas fiscais de insumos. O restante, sem questionamentos, deveria ser repassado à Recorrente, seja em espécie, sejam em forma de permuta de imóvel. Que não foi essa a prática adotada pela Recorrida que passou a metrificar a quantidade de material utilizado e, com base nisso, reduzia o quanto a ser pago à recorrente, impondo a esta prejuízos sucessivos.

Aduziu que com base apenas no cronograma contratual é que deveriam ser realizados os pagamentos e não naquilo que fosse apresentado de nota fiscal.

Refutou os fundamentos da sentença recorrida que se basearam em documentos produzidos pela requerida, que precluiu no seu direito de contestar por deixar transcorrer o prazo sem praticar o ato processual necessário, e desconsiderou os documentos apresentados pela recorrente e ainda interpretou a narrativa dos fatos de forma oposta ao realizado.

Requer seja o presente recurso aceito, processado e, no mérito, seja provido de modo a reformular integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, reconhecendo a revelia e seus efeitos, e procedência da ação para determinar que a recorrida transfira à recorrente a propriedade dos 3 lotes remanescentes (lote 13, quadra 22; lote 23, quadra 24 e lote 01, quadra 28 do Loteamento Residencial Parque Bela Conquista), descritos em contrato e efetue o pagamento do aditivo contratual, além de o pagamento do valor de R$ 822.487,30 (oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) a título de reequilíbrio contratual.

Apresentada contrarrazões (ID nº 159224778), manifestou razões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo SOUSA SECCHI ENGENHARIA LTDA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “Ação de Reequilíbrio e Rescisão Contratual” de n. 1015334-53.2020.8.11.0041, manejada em desfavor de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e M. PIMENTEL ENGENHARIA LTDA., que restou assim exarado em sentença de ID nº 159224764:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo SOUSA SECCHI ENGENHARIA LTDA. contra a sentença de id. 139828189, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº 1029178-36.2021.8.11.0041 movida em desfavor de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e M. PIMENTEL ENGENHARIA LTDA., a qual culminou no julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Pois bem, a priori necessário análise de preliminar de intempestividade de contestação suscitada pela recorrente, sob o argumento de que as requeridas após a citação por oficial de justiça, com a juntada de certidão aos autos em 06/07/2021, o prazo para apresentação de defesa findou-se em 27/07/2021, tendo o protocolização da contestação somente em 28/07/2021. Requer o reconhecimento da intempestividade e aplicação da revelia e seus efeitos.

Sem razão a recorrente.

Como bem alinhado aos autos, consta no ID nº 159224736, a juntada de certidão pelo oficial de justiça de citação positiva de citação da empresa GMP 67 Empreendimentos em 06/07/2021, pelo endereço contido em diligência sito à Avenida São Sebastião, n. 3125, sala 404. Ed. Amazon, Bairro Quilombo, Cuiabá, MT, que pelo argumento da recorrente o prazo razão da parte requerida citada findou em 27/07/2021, contudo, a outra empresa requerida – M. Pimentel Engenharia, legitimada no polo passivo da ação, entendo não haver sua citação até a referida data, pela razão lógica de não conter nos autos a juntada de mandado de citação assinada/recebida por seu representante. Sequer consta o endereço da requerida em mandado.

Por esta razão, entendo haver o aproveitamento da defesa apresentada pela empresa M. Pimentel em favor da outra requerida nos termos do artigo 345, inc. I do CPC: “A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;”.

Por estes termos, impõe-se a rejeição a preliminar suscitada. É como voto.

Do Mérito.

Deflui dos autos, que a autora ora apelante, contratada, em contrato por empreitada por preço global, cujo objeto faz referência a execução de construção de infraestrutura, do Loteamento Residencial Parque Bela Conquista, em Cuiabá, MT, com a realização de redes de drenagem (1ª e 2ª etapas) e de esgoto (1ª etapa), pelo pagamento por etapas/prazos pela avençado com o início da drenagem em 08.08.2018, com término desta 1ª etapa de drenagem em 31.12.2019; término da 2ª etapa da drenagem em 31.09.2020; início do esgoto em 17.08.2018 e término do esgoto em 31.07.2019.

Insurgiu acerca do desiquilibro econômico financeiro manifestado durante a execução do contrato, na qual a requerida/contratante (GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA), passou a quantificar unitariamente os serviços realizados pela autora e, com base nessa metrificação unitária, passou a realizar os acertos de contas, e ainda que devido aos projetos mal elaborados pela própria requerida, adversidades não previstas, os custos da obra foram suportadas pela autora que, somadas à forma não pactuada com a qual a Requerida estava procedendo às medições e “pagamentos”, houve o rompimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato em benefício da Requerida/contratante.

À evidência dos documentos produzidos pelas partes, principalmente os de autoria da requerente, hei de concordar com os limites impostos pelo Juízo a quo quanto a possibilidade da intervenção do poder Judiciário ao contrato civil, ora analisado, ante a aplicação de norma civil ao caso.

Assim a despeito das alegações da requerente de desiquilíbrio contratual, tem-se primeiramente que não houve qualquer imposição de cláusula ou condição contratual entre as partes que possa impugnar a validade do contrato. Seguindo esta via, vislumbro a possibilidade em contrato de empreitada (ID nº 159224663), ora analisado, da forma de pagamento das duas modalidades, global: pelos prazos da Cláusula Quinta (do Valor) com o pagamento do percentual de 70% do total, que somam o R$ 254.526,71 (Duzentos e cinquenta e quadro mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta a um centavos) e o restante de 30% R$ 109.082,88 (Cento e nove mil oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), pago através de permuta pela entrega do Lote 23 Quadra 24; quanto por preço unitário: Cláusula Sexta – da forma de pagamento, mensal, após medições mensais com suas respectivas notas fiscais.

Diante deste panorama jurídico, vejo que a insurgência contratual maior da requerida está na alegação de eventuais prejuízos e custos outros sofridos durante a execução do contrato, que segundo sua insatisfação teve origem dos projetos mal elaborados pela contratante/requerida, e com as adversidades não previstas, resultou em alegados desiquilíbrio econômico financeiro e desavenças entre as partes, que no auge da lide, em troca de correspondências e mensagens de reclamações a respeito de itens mal executados ou não executados, a contratante terminou por notificar a contratada da rescisão contratual. Dessarte, como bem fundamentado em sentença de primeiro grau, em deslinde da lide, asseverou não existir de desequilíbrio contratual apto a reclamar pela revisão.

Isto porque, inobstante a reclamação de custos/adversidades outras durante a execução das obras pela autora/recorrente, não há direito ao “equilíbrio” quando, no momento da contratação, ambas as partes anuíram ao preço global e unitário, com vedação expressa a modificações dos preços, sob os termos do item 5 do Capítulo Segundo que: “A execução de serviços além destes, ora contratados, e que não tenham sido solicitados por escrito, pela CONTRATANTE, não dará à CONTRATADA o direito a pleitear o pagamento de acréscimo de preço, nem qualquer tipo de ressarcimento pela execução indevida.”

Inobstante sua alegação de desiquilíbrio econômico financeira no contrato, entendo que os custos outros por situações supervenientes que se apresentaram durante a execução do contrato, estão firmadas no contrato firmado, e não podem ser consideradas como fatos imprevisíveis, a arguir eventual mudança na regra do jogo, durante o jogo.

Saliento que a empresa autora, atua no ramo de atividade objeto do contrato, com razoável tempo de experiência, dessarte, não há dúvida que analisou o local e forma de como executaria a obra, e não há qualquer indício de que tenha havido modificação nos projetos originais que possam ter causado gastos não previstos pela Sousa Secchi Engenharia Ltda.

Nesta toada, hei de concordar novamente ao decidido pelo juízo singular que “na verdade, o que se depreende da extensa documentação juntada, troca de e-mails, notificações, etc., é que a autora buscou, durante a execução da obra, a modificação de cláusulas contratuais para incluir no preço custos cujo contrato previa estarem inclusos no preço global. As obras de construção seguiram projetos iniciais consubstanciados e anuídos em orçamento, não sendo cabível, depois de obter a contratação pretendida, acrescer custo que foram e deveriam ter previsto.

Neste importe explicito fundamentos, que a autora/contratada se dispôs/anuiu a realizar a obra, apresentou orçamento de um preço global e contratou para receber mensalmente, de acordo com medições dos serviços já executados. Somente poder-se-ia aventar descumprimento contratual se os serviços realizados fiéis ao que se obrigou pelo contrato, pagos mensalmente pela requerida, não atingissem a soma do valor total do contrato, o que não ocorreu.

No mais, dos autos, a autora não se desincumbiu de seu ônus de prova a constituir direito (art. 373, inc. I do CPC) a pretensão de receber valores por serviços supostamente executados, visto que não comprovou o atendimento contratual dos requisitos por medições, que à evidência, não tenha sido autorizado o pagamento. Hei de convergir ao entendimento explicitado em fundamentos da sentença combatida que não há comprovação de que a requerida/contratante tenha desrespeitado o contrato neste ponto.

Neste norte, tenho a meu viso, que o pedido de possível equilíbrio econômico financeiro de contrato esteja firmado somente quando, da execução do contrato, vier a ocorrer determinado evento capaz de afetar o equilíbrio ajustado entre as partes, sendo certo que não o são o transcorrer do tempo, o fenômeno inflacionário, ou qualquer outra condição da natureza que importe em sua natural e regular previsão.

Ademais a revisão dos contratos com base nas teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, previstas no Código Civil, exige que o fato (superveniente) seja imprevisível e extraordinário e que dele, além do desequilíbrio econômico e financeiro, decorra situação de vantagem extrema para uma das partes, situação não evidenciada na hipótese.

Portanto, não se evidencia a existência de desequilíbrio contratual apto a reclamar pela revisão. Se houve a rescisão do contrato, não foi por culpa das requeridas.

Com essas considerações, conheço do recurso NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023